Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBANTE DO RELATO VITIMÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, inciso II, e 344 do Código Penal, por terem ameaçados usuários de droga que deporiam na ação penal a que respondem por tráfico de droga, chegando a roubar coisas de um deles por vingança.
2 Reputam-se provados os crimes de coação no curso do processo e de roubo quando o relato vitimário se apresenta lógico e consistente, sendo corroborado pelo policial que investigou os fatos, sendo ainda filmadas os réus na prática de uma das ações.
3 É inviável reconhecer a confissão espontânea quando o réu nega a conduta que lhe foi imputada.
4 Apelações não providas.